Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722131-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS, FLAVIA DE SOUZA ROCHA 72701811104 RECORRIDO: MAGAZINE FONTE BOA LTDA DECISÃO Inicialmente, que os protestos foram realizados em face da pessoa jurídica, no CNPJ 30.966.190/0001-67. Assim, quanto ao pedido de gratuidade , esclarece-se que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. Acresce-se que a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, não há vinculação a eventual manifestação do Juízo de origem neste ponto. Concedo à recorrente o prazo de 2 dias para as devidas correções, bem como para anexar documentos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Esclareço, por oportuno, que extratos de banco e gastos rotineiros não são documentos hábeis a comprovar hipossuficiência financeira. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora